Tribunal: TJDFT
Processo: 0740035-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Stringhini contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 70573431 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0711121-14.2020.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente e manteve a decisão determinadora da suspensão do feito até a publicação do pronunciamento de mérito a ser exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.101.937 (Tema no 1.075), que teve reconhecida a repercussão geral. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 19610422, p. 2). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. II, ambos do CPC[1], ADMITO seu processamento e faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;